Tribunal: TJPA
Processo: 0806020-41.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806020-41.2022.8.14.0000

RECORRENTE: CELSO RONALDO GOMES DA ROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0806020-41.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
CELSO RONALDO GOMES DA ROSA (DEFENSOR PÚBLICO: SERGIO SALES PEREIRA LIMA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA - – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADOS. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. O reconhecimento da legítima defesa somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806020-41.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
CELSO RONALDO GOMES DA ROSA (DEFENSOR PÚBLICO: SERGIO SALES PEREIRA LIMA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CELSO RONALDO GOMES DA ROSA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que
o pronunciou

pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que deve ser absolvido sumariamente em razão da excludente de ilicitude, legítima defesa. Informa que a vítima desferiu um tapa em seu rosto, bem como que iniciou uma luta corporal sem qualquer motivo. Aduz que não houve excesso na utilização da referida excludente. Aponta ainda a impossibilidade da sua pronúncia pela qualificadora do motivo fútil e da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal.

Decisão mantida, ID-9237660.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-9237660.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Ora, a
sentença de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim dispõe o art. 413, do CPP: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação.”

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao Recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade delitiva resta demonstrada diante do laudo
pericial, ID-9237661. Os indícios de autoria, por sua vez se comprova diante dos testemunhos em juízo, bem como diante da confissão do acusado, ID-9237659.

A vítima afirmou em juízo que: “(...)
estava em um bar quando o acusado a atingiu com uma facada na altura da nuca; que o acusado ainda tentou lhe desferir outro golpe, o qual passou de raspão em sua orelha; que perdeu muito sangue;
(...).”

O ora Recorrente afirmou em juízo:
“(...) que é verdadeira a acusação que faz a justiça pública neste processo e que o motivo do crime foi porque a vítima deu um tapa no rosto do acusado; que estava bebendo no dia dos fatos, mas não estava bebendo em companhia da vítima; que estava bebebndo em uma mesa atrás do bar do Elizam e a vítima estava bebendo em uma mesa ao lado (...); que a vítima levantou e deu um tapa no rosto do acusado; quee o acusado sacou de sua faca e desferiu uma facada na cabeça da vítima; (...).”

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 08/03/2023